Tribunal: TJES
Processo: 0007087-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007087-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAYLAN MAIK DE SOUSA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATO PREPARATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DE FURTOS EM SHOPPINGS DA GRANDE VITÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Haylan Maik de Souza Araújo contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou à pena de 04 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 87 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A acusação narra que o réu, juntamente com os corréus Willian Correia da Silva e Amanda Teixeira da Silva, teria tentado subtrair bens de uma loja no Shopping Praia da Costa, sendo detido pela segurança no momento em que Amanda retirava o lacre de papel da entrada da loja. Investigações posteriores identificaram o mesmo grupo como responsável por furtos semelhantes nos Shoppings Vila Velha e Moxuara, com reconhecimento pessoal por testemunhas e imagens de videomonitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura tentativa de furto qualificado ou mero ato preparatório penalmente atípico; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de associação criminosa; (iii) analisar se é possível reduzir a pena base; (iv) examinar se é caso de reconhecer a confissão espontânea e (v) verificar se no caso, existe a possibilidade de substituir a sanção corpórea, por restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição do crime de furto tentado, por atipicidade da conduta
, a
tentativa penal exige início da execução do núcleo do tipo, o que não se verifica quando a conduta se limita a atos preparatórios, como a retirada de lacre de papel e aproximação da loja, sem qualquer efetiva subtração de bens ou rompimento de obstáculos, razão pela qual deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, à luz da teoria objetivo-formal.

4.
Em relação ao requerimento de absolvição do crime de associação criminosa
, por ausência de provas
, ressalta-se que a condenação deve ser mantida uma vez que demonstrada, por robusta prova testemunhal e documental, a atuação coordenada, reiterada e estruturada do réu e seus comparsas para a prática de diversos furtos qualificados em shoppings da região metropolitana da Grande Vitória, com divisão de tarefas,
modus operandi
repetido e reconhecimento por vítimas e autoridades de segurança

5.
No que se refere ao pedido de redução da pena base
, destaca-se que a dosimetria da pena deve ser revista para excluir a reprimenda relativa ao crime de furto tentado e para redimensionar a pena pelo crime de associação criminosa, afastando a valoração negativa das consequências do crime, inexistentes no caso concreto, e mantendo as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.
Com relação ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea
, padece o réu de interesse recursal, uma vez que esta foi corretamente reconhecida, com redução da pena intermediária em 1/6.

7.
Quanto ao pleito de substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, salienta-se que fixada a pena definitiva em 01 ano, 03 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, conforme o art. 44 do CP, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007087-34.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HAYLAN MAIK DE SOUZA ARAUJO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF80234, VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - DF67650
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
HAYLAN MAIK DE SOUZA ARAÚJO

contra a sentença de id. 11847042, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 21 de outubro de 2019, no Shopping Praia da Costa, no município de Vila Velha, o apelante e os corréus Willian Correia da Silva e Amanda Teixeira da Silva teriam tentado subtrair bens de uma loja localizada naquele estabelecimento comercial.

A ação foi frustrada pela segurança do local no momento em que Amanda retirava o lacre de papel que indicava o fechamento da loja, sendo os envolvidos detidos e encaminhados à delegacia.

Durante as investigações, surgiram elementos de que os acusados teriam participado de outros furtos semelhantes, nos Shoppings Vila Velha e Moxuara, este último localizado no município de Cariacica, inclusive com reconhecimento pessoal por parte de funcionários das lojas e imagens de videomonitoramento, evidenciando, segundo a acusação, a existência de uma associação criminosa estável para a prática reiterada de crimes.

Passo a analisar a tese defensiva.

Em relação ao pedido de absolvição do crime de furto, por atipicidade da conduta
, a despeito da intenção do réu de cometer o furto, os autos revelam que a ação delituosa foi interceptada pela segurança do shopping antes que houvesse início da execução do núcleo do tipo penal "
subtrair
".

A conduta descrita – consistente na retirada de um lacre de papel e aproximação da porta da loja – caracteriza, à luz da teoria objetivo-formal, atos meramente preparatórios, impuníveis no ordenamento jurídico.

Para a configuração da tentativa, faz- se necessário o início da prática do verbo nuclear do tipo penal (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.819.183/RS, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
26/3/2025
).

Assim, reconheço a atipicidade da conduta descrita como furto tentado e
absolvo
o acusado do referido crime, nos termos do art. 386, III, do CPP.

No que tange ao pedido de absolvição do crime de associação criminosa
(art. 288, do CP), por insuficiência de provas, verifico que a
materialidade
encontra-se devidamente evidenciada nos autos por meio dos autos de apreensão e entrega (fls. 30/31), das mensagens de fls. 34/69, das fotos de id. 76/78, do boletim de ocorrência (fls. 95/101), do relatório final (fls. 117/118) e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Quanto a
autoria
, a prova colhida nos autos revela que o apelante e seus comparsas se reuniam de modo estável e permanente para a prática de furtos qualificados em diferentes estabelecimentos da Grande Vitória, sendo reconhecidos por testemunhas distintas (Gleyce Soares – Shopping Moxuara, e Leonardo Pinheiro – Shopping Vila Velha) como autores de outros delitos semelhantes, com
modus operandi
repetido, utilizando o mesmo grupo de agentes (fls. 15/18 e id. 11847036).

A respeito, a testemunha Leonardo Claudino Pinheiro, ao ser ouvida em Juízo (id. 42799060), declarou que trabalha no Shopping Vila Velha e que, em meados de 2019, ocorreram dois furtos em finais de semana consecutivos, um no sábado e outro no domingo seguinte.

Relatou que os autores subtraíram aparelhos de uma loja de telefonia, causando prejuízo aproximado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e que, posteriormente, soube que o mesmo grupo havia agido no Shopping Moxuara e tentado agir no Shopping Praia da Costa.

Informou que os gestores dos shoppings reconheceram os mesmos autores e, no dia do ocorrido no Praia da Costa, estava de plantão, foi à delegacia e confirmou o reconhecimento dos indivíduos como sendo os mesmos responsáveis pelos furtos no Shopping Vila Velha, mediante comparação das imagens com os detidos.

A testemunha Gleyce G. B. Romanos Soares, gerente de operações do Shopping Moxuara à época, relatou na esfera judicial (id. 42799060), que três adolescentes acessaram uma loja desocupada do shopping e, por meio dela, entraram na loja da Samsung em horário em que estava fechada, embora o shopping ainda estivesse aberto.

Os menores arrombaram o estoque e furtaram grande quantidade de celulares, avaliados em cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O alarme disparou e a equipe de segurança foi acionada, encontrando os adolescentes escondidos no forro do shopping na manhã seguinte, recuperando os aparelhos subtraídos.

Acrescentou que, pelas câmeras de segurança, identificaram “Amanda”, “Haylan” e outros indivíduos, aproximadamente seis pessoas, que davam cobertura externa à ação.

Já a testemunha Augusto José Melo Oliveira (id. 42799060), em Juízo, confirmou a dinâmica criminosa, narrando que tomou conhecimento de que indivíduos invadiram os Shoppings Vila Velha, Moxuara e Vitória, aproveitando-se do horário de fechamento para arrombar lojas e subtrair joias e eletrônicos.

Disse que trabalhou em conjunto com equipes de segurança, realizando comunicação de imagens e, no episódio do Shopping Praia da Costa, verificou as câmeras de segurança, constatando que o mesmo grupo tentava arrombar uma loja vizinha à Iplace.

Diante disso, acionou as forças policiais e comunicou os gestores de segurança Leo Pinheiro e Gleyce Soares, que também se dirigiram à delegacia, esclarecendo que o grupo também atuava em outros Estados, como São Paulo, e que imagens de diversos shoppings foram entregues à autoridade policial.

Por fim, a testemunha João Silva Costa Júnior (id. 42799060), na fase instrutória, relatou que sua guarnição foi acionada pela central para ocorrência no Shopping Praia da Costa, onde os seguranças haviam detido um grupo dentro de uma loja.

Esclareceu, ainda, que por meio de rede de contatos entre os shoppings da Grande Vitória, foi possível o reconhecimento dos indivíduos, inclusive em Campo Grande e que a administração dos shoppings noticiou práticas semelhantes cometidas pelos mesmos autores em outros locais.

Em que pesem alegações do apelante prestadas em Juízo (id. 45316629), no sentido de que veiro ao Estado a passeio, mas em razão de possuir dívidas, acabou se envolvendo com “Amanda”, para praticarem o delito, o qual não obteve êxito, as provas dos autos demonstram a presença de outros comparsas na ocasião, situação corroborada pelas imagens juntadas aos autos, bem como que os mesmos indivíduos também estiveram envolvidos em práticas ilícitas em outros shoppings da Grande Vitória.

Ressalto que, a configuração do crime de associação criminosa encontra respaldo na existência de atuação coordenada, estável e permanente entre o réu e os demais envolvidos.

Desse modo, a tese defensiva de ausência de dolo associativo não encontra amparo na robusta prova testemunhal e documental constante dos autos, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Quanto aos pedidos relacionados à dosimetria
, inicialmente ressalto que considerando a absolvição pelo crime de furto tentado, a pena referente a tal delito (02 anos e 10 meses de reclusão) deve ser decotada da pena total, restando a análise dos pedidos quanto ao crime de associação criminosa.

Com relação ao pedido
de
redução da pena-base
, verifico que esta foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, com base na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a
culpabilidade
(agiu com premeditação), os
motivos
(existência de dívidas), as
circunstâncias
(em razão do
modus operandi
, iam se esconder em imóvel vazio do shopping para, após o fechamento, entrar na loja ao lado e subtrair os bens) e as
consequências
(subtração de bens de valores expressivos, causando grande prejuízo).

No entanto, entendo que a circunstância das consequências do crime deve ser decotada, já que com relação ao delito que se apura nos autos (tentativa de furto ao Shopping Praia da Costa) não houve subtração de bens, tampouco prejuízo à loja.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
reprimenda básica
em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
.

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, padece o réu de interesse recursal, uma vez que o Magistrado a reconheceu na sentença, reduzindo a
pena intermediária
em 1/6 (um sexto), o que conservo, de modo que a redimensiono para
01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e, por inexistirem minorantes ou majorantes, a torno
definitiva
.

C
onservo
a sanção pecuniária em
87 (oitenta e sete)
dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Considerando a nova pena e o disposto no art. 33, §2º, "c", do CP, estabeleço o
regime inicial
aberto
.

De igual modo, estão presentes os requisitos do art. 44, do CP, motivo pelo qual
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, devendo levar em consideração as circunstâncias do crime praticado pelo acusado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para
absolver
o réu Haylan Maik de Sousa Araújo, do crime de furto qualificado tentado, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, conforme parecer da Procuradoria de Justiça e
redimensionar a pena
para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.